Tribunal: TJSP
Processo: 1015128-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, do CPC. Identidade das matérias e ausência de divergência entre a decisão proferida por esta Relatoria e a que consta do Recurso Extraordinário paradigma (RE n.o 870.497/SE - Tema n.o 810, do STF). Mantido o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso.